Tribunal: TJES
Processo: 5005600-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005600-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS VIEIRA SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. IDOSO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DE CONSENTIMENTO. VULNERABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DO PACTO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras.

2. Não havendo assinatura física no contrato de empréstimo consignado, e sendo a contratação impugnada pelo consumidor, que é pessoa idosa, a mera celebração por biometria facial (selfie) não constitui prova cabal e suficiente da efetiva e válida manifestação de consentimento, especialmente pela ausência de segurança e cautela na modalidade de contratação e diante da vulnerabilidade do consumidor.

3. Tratando-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), e questionada a validade da contratação, cabe ao banco o ônus de comprovar a existência e a legalidade do negócio jurídico, do qual não se desincumbiu.

4. Reconhecida a nulidade da contratação, os descontos são indevidos, impondo-se a restituição dos valores. A repetição do indébito deve ser na forma simples para os valores descontados até 30/03/2021, e em dobro para os descontos posteriores a esta data, em observância ao entendimento modulado da Corte Especial do STJ (EREsp 1413542/RS).

5. A realização de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

6. Recurso provido.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da Exma. Sra. Desª. Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005600-50.2021.8.08.0011

APTE: JONAS VIEIRA SOUZA

APDO: BANCO BMG S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONAS VIEIRA SOUZA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de inexistência de débito
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante/requerente, em suma, que a r. sentença deve ser anulada, na medida em que deve ser realizada a prova pericial. No mérito, alega a inexistência do contrato de empréstimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005600-50.2021.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONAS VIEIRA SOUZA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de inexistência de débito
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante/requerente, em suma, que a r. sentença deve ser anulada, na medida em que deve ser realizada a prova pericial. No mérito, alega a inexistência do contrato de empréstimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

(RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONAS VIEIRA SOUZA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de inexistência de débito
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante/requerente, em suma, que a r. sentença deve ser anulada, na medida em que deve ser realizada a prova pericial. No mérito, alega a inexistência do contrato de empréstimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca da necessidade de realização da prova pericial, não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Entretanto, no caso dos autos, verifico que o autor pugnou pela realização da prova pericial e o magistrado, em sentença,
sequer analisou tal pretensão
, julgando antecipadamente o feito de forma desfavorável ao requerente/apelante.

Em caso análogo, assim entendeu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico.
O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo.

No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes. 2. Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.
3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Data: 24/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5018789-22.2022.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Destarte, sendo desnecessários outros apontamentos, por verificar patente cerceamento ao direito de defesa da parte apelante,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a r. sentença, com a remessa dos autos para que seja apreciado o requerimento probatório do autor.

É como voto.

*

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Pares, examinando detidamente os autos, concluo por suscitar a presente Questão de Ordem a fim de que seja deliberado pelo Colegiado a respeito da continuidade do julgamento do presente recurso de Apelação.

Iniciado o julgamento, o Eminente Desembargador Relator Julio Cesar Costa de Oliveira votou pela anulação da sentença em virtude de o juízo
a quo
não ter apreciado o pedido de prova pericial formulado pelo apelante, ora autor na origem, concluindo pelo cerceamento de defesa.

Como primeira vogal, proferi voto divergente expressamente consignando que:

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, divirjo de seu entendimento a fim de afastar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e, via de consequência, examinar o mérito da demanda.

Após, votou na sequência o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o qual acompanhou a divergência e, inclusive, manifestou-se no sentido de que devem “os autos retornarem ao douto Relator para exame do mérito recursal”.

Em seguida, em virtude da técnica de julgamento estendido (artigo 942, do CPC), foi convocada a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para votar, que acompanhou a divergência por mim inaugurada, sem ressalvas.

Por fim, proferiu voto-vista o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, acompanhando integralmente a divergência lançada para afastar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ocorre que, a despeito da indicação manifestada no voto vencedor de retorno dos autos ao Relator para julgamento do mérito, foi certificada a conclusão do julgamento (Id 9204806), com a conclusão dos autos a este gabinete, designando-me como Relatora Designada para lavratura do acórdão.

Após, proferi Decisão no id. 9236120, determinando a remessa dos autos ao Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para a reinclusão na pauta para julgamento do mérito recursal.

Recebidos os autos, o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, não concordando com o pronunciamento exarado, ordenou a devolução dos autos ao meu Gabinete (id. 9759631).

Feitas essas considerações, entendo por bem arguir a Questão de Ordem para a deliberação do Colegiado em sua composição estendida (art. 942, CPC), a fim de decidir acerca da continuidade do julgamento do recurso quanto ao mérito.

Conforme constou no excerto do voto vencedor relativo à nulidade de sentença por cerceamento de defesa, caso a maioria do Colegiado entendesse pelo afastamento da prescrição da pretensão, deveria retornar os autos ao Relator, que, mesmo vencido na questão prévia, continua como Relator para o mérito.

Isso porque, expressamente prevê o artigo 939 do CPC que
se a preliminar for rejeitada [...] seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar
.

Quanto ao conceito de preliminar, colaciono trecho do julgamento do Senhor Ministro Ribeiro Dantas, que, à luz dos ensinamentos do professor Barbosa Moreira, assim se manifestou:

[...] mesmo para quem adote interpretação mais restritiva sobre o conceito de preliminar, não vislumbro qualquer possibilidade de tratar o cerceamento de defesa, resultante do indeferimento de prova, como prejudicial. Em relação ao processo, o seu acolhimento impõe obstáculo ao julgamento da causa, dada a necessidade de refazimento da prova. Em relação ao mérito recursal, o seu acolhimento também obstaria o julgamento dos demais pontos suscitados pela defesa no apelo, por implicar a remessa dos autos à origem.

Assim, sob qualquer ponto de vista considerado, a decisão sobre a nulidade de prova deve ser tida como questão preliminar [...] REsp n. 1.843.523/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021 - Informativo 668)

Registro, uma vez mais, que o Colegiado decidiu o retorno dos autos ao Eminente Relator ao concluir a análise da nulidade. Assim, muito embora se possa discutir sobre o incurso no mérito por quem restou vencedor, neste caso, isso não foi realizado em tempo oportuno, de modo que deve ser respeitada a conclusão acima exposta.

Por fim, caso não seja esse o entendimento do Colegiado, solicito que seja dado vista dos autos ao meu Gabinete como Relatora Designada para que seja proferido o voto de mérito, com a sequência da votação com a composição de julgamento estendido.

Nesses termos, submeto a questão de ordem para deliberação.

É como me manifesto

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho a
d
esembargadora Marianne Júdice de Mattos para acolher a questão de ordem, determinando o retorno dos autos ao Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a fim de que, na condição de relator, aprecie o mérito do recurso.

*

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, diante da divergência instaurada, vieram-me os autos em técnica de julgamento.

Em apertada síntese, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sessão pretérita, o

e. Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira

acolheu a preliminar de cerceamento de defesa

para
anula
r
a sentença, com a consequente reabertura da instrução na origem, haja vista a necessidade de prova pericial grafotécnica no contrato de empréstimo consignado.

Em seguida, inaugurando divergência, a eminente
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

afastou a tese de
nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o contrato fora firmado
eletronicamente
,
sendo inadequada a modalidade de prova pericial requerida ao exame da veracidade da assinatura digital
.

Diante do dissenso, os autos vieram conclusos na forma do art. 942, do CPC para o julgamento estendido, razão pela qual passo a me manifestar.

Pois bem.

Sem maiores delongas, analisando os autos, especialmente o direito discutido nos autos e os documentos colacionados, não há como discordar do desfecho alcançado pel
o voto divergente
, por refletir o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
T
ema 1.061 dos Repetitivos,
verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Além do mais, tendo sido o contrato de empréstimo (ID 8221568) firmado em âmbito
virtual
, mediante assinatura eletrônica e reconhecimento facial por biometria (
“selfie”
),
entendo não haver utilidade prática na produção de prova pericial na modalidade grafotécnica para demonstrar a autenticidade da contratação.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados pelos eminentes pares que me antecederam, com as devidas vênias ao e.
Re
lator,
ACOMPANHO
o voto divergente
proferido pela
e.
Desembargadora Marianne J
ú
dice de Mattos, devendo os autos retornarem ao
e.
Relator para exame do mérito recursal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA – QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes pares, restando claro, em meu sentir, que não se trata de análise de preliminar de admissibilidade recursal, entendo que tal incursão incumbe a quem inaugurou a divergência.

Isso porque,
mutatis mutandis
, dispõe o art. 144, § 1º do Regimento Interno deste egrégio TJES que “vencido o relator, será o acórdão redigido pelo Desembargador que houver proferido o primeiro voto divergente”.

Desse modo, voto pela rejeição da questão de ordem suscitada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

O presente processo será baixado de pauta e redistribuído para o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

mmv

D
ATA DA SESSÃO: 22/04/2025

VOTO – MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
(RELATOR)
:
-

Rejeitada, por maioria de votos, a questão processual suscitada pela parte apelante, voltam os autos para análise do mérito recursal propriamente dito.

Aduz o apelante, neste viés, a inexistência de contrato de empréstimo em questão.

Entretanto, após detida análise do arcabouço probatório, penso que a manutenção da sentença de improcedência é medida necessária.

O contrato em questão, juntado no id. 8221568, possui a assinatura do ora apelante, sendo ainda juntada a foto “
selfie
”, sendo que em casos análogos, assim entende a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005786-28.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho, negando provimento.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 09/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

MÉRITO

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

No mérito, presidente, eu estou conhecendo do recurso e a ele negando provimento, na forma do voto do eminente relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Também acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

VOTO DIVERGENTE

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que não se questiona no caso a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da própria relação jurídica em si, ao pálio de que não houve consentimento para a contratação de empréstimo consignado.

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura física do apelante, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso.

Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu. (TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - INSS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DO BENEFÍCIO - CONTRATANTE IDOSO - CONTRATO DIGITAL - CONTRATAÇÃO INVALIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTO INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
Os contratos firmados em meio digital e assinados por biometria facial, necessitam de validade da partes. No universo digital, quase todo documento é passível de edição e os ataques cibernéticos trazem insegurança aos ambientes virtuais, expondo o consumidor ao risco, que somente pode ser dirimido por meio de adoção de eficientes políticas de segurança e privacidade.
Ao firmar o contrato o apelante assumiu o risco se responsabilizando pelos fatos ocorridos. Danos morais presumidos, não foge do principio da razoabilidade e proporcionalidade, e também não trás enriquecimento a parte autora, sendo o valor compatível com seu caráter punitivo e pedagógico. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.165464-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais julgada parcialmente procedente com recíproca sucumbência. Recursos de apelações interpostos por ambas as partes litigantes.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário pactuado em ambiente virtual e mediante biometria facial (captação de selfie). Contratação impugnada
.
Banco que não exibiu o áudio da gravação do diálogo que precedeu a contratação do mútuo para confrontar a prova documental apresentada pelo autor, que aponta o vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Relação de consumo
.
Questionada a ausência de elemento volitivo na formação do contrato, cumpre à instituição bancária o ônus da prova de sua existência e validade. Ônus da prova não desincumbido.
Declaração de nulidade do contrato. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais reconhecidos pelo desassossego intenso causado por descontos ilícitos em verba de subsistência. Indenização arbitrada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da contratação inexistente - evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada nesse ponto com fixação dos honorários sucumbenciais. RECURSO DO APELANTE RÉU DESPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001541-76.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2023; Data de Registro: 07/09/2023)

Além disso, tenho que a referida contratação ainda não observou as cautelas dos incisos II e III, do art. 3º, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, diante da ausência de assinatura e autorização expressa do aposentado.

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que é impossível afirmar que o apelante celebrou o contrato, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), com modulação de efeitos a partir da data da publicação do acórdão.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos anulados, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. . 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que
os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00.
4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Diante de tais razões, divirjo do relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para
conhecer
do recurso e a ele
dar provimento
para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a pretensão autoral para (i) reconhecer a nulidade da contratação e a inexistência de débito; (ii) determinar a suspensão dos descontos das parcelas no benefício previdenciário do apelante; (iii) condenar o apelado à devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante até 30/03/2021 e em dobro após essa data; e (iv) condenar o apelado ao pagamento de indenização em favor do apelante, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto indevido e juros moratórios a partir da data da citação, pela taxa Selic, na forma estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Presidente, eu estou observando aqui, como esse é um voto antigo, que eu mudei o posicionamento com relação a isso, com relação a esses contratos bancários.

Assim, voto no mesmo sentido da desembargadora Janete Vargas Simões, que é o que eu tenho feito na Terceira Câmara Cível, atualmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Vossa Excelência, então, está refluindo?

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Sim, estou refluindo e acompanhando a conclusão da desembargadora Janete Vargas Simões.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

E eu também refluo para acompanhar a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões..

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 11.03.2025

Voto: Acompanho a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para acolher a questão de ordem, determinando o retorno dos autos ao Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a fim de que, na condição de relator, aprecie o mérito do recurso.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

--

Sessão de 22.04.2025

VOTO DIVERGENTE

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que não se questiona no caso a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da própria relação jurídica em si, ao pálio de que não houve consentimento para a contratação de empréstimo consignado.

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura física do apelante, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso.

Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu. (TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - INSS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DO BENEFÍCIO - CONTRATANTE IDOSO - CONTRATO DIGITAL - CONTRATAÇÃO INVALIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTO INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
Os contratos firmados em meio digital e assinados por biometria facial, necessitam de validade da partes. No universo digital, quase todo documento é passível de edição e os ataques cibernéticos trazem insegurança aos ambientes virtuais, expondo o consumidor ao risco, que somente pode ser dirimido por meio de adoção de eficientes políticas de segurança e privacidade.
Ao firmar o contrato o apelante assumiu o risco se responsabilizando pelos fatos ocorridos. Danos morais presumidos, não foge do principio da razoabilidade e proporcionalidade, e também não trás enriquecimento a parte autora, sendo o valor compatível com seu caráter punitivo e pedagógico. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.165464-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais julgada parcialmente procedente com recíproca sucumbência. Recursos de apelações interpostos por ambas as partes litigantes.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário pactuado em ambiente virtual e mediante biometria facial (captação de selfie). Contratação impugnada
.
Banco que não exibiu o áudio da gravação do diálogo que precedeu a contratação do mútuo para confrontar a prova documental apresentada pelo autor, que aponta o vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Relação de consumo
.
Questionada a ausência de elemento volitivo na formação do contrato, cumpre à instituição bancária o ônus da prova de sua existência e validade. Ônus da prova não desincumbido.
Declaração de nulidade do contrato. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais reconhecidos pelo desassossego intenso causado por descontos ilícitos em verba de subsistência. Indenização arbitrada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da contratação inexistente - evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada nesse ponto com fixação dos honorários sucumbenciais. RECURSO DO APELANTE RÉU DESPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001541-76.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2023; Data de Registro: 07/09/2023)

Além disso, tenho que a referida contratação ainda não observou as cautelas dos incisos II e III, do art. 3º, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, diante da ausência de assinatura e autorização expressa do aposentado.

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que é impossível afirmar que o apelante celebrou o contrato, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), com modulação de efeitos a partir da data da publicação do acórdão.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos anulados, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. . 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que
os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00.
4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Diante de tais razões, divirjo do relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para
conhecer
do recurso e a ele
dar provimento
para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a pretensão autoral para (i) reconhecer a nulidade da contratação e a inexistência de débito; (ii) determinar a suspensão dos descontos das parcelas no benefício previdenciário do apelante; (iii) condenar o apelado à devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante até 30/03/2021 e em dobro após essa data; e (iv) condenar o apelado ao pagamento de indenização em favor do apelante, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto indevido e juros moratórios a partir da data da citação, pela taxa Selic, na forma estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Desembargadora Marianne Judice para acolher a questão de ordem suscitada.

Acolhida a questão de ordem, acompanho o voto de mérito proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a fim de negar provimento ao apelo.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho a e. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS na questão de ordem apresentada.
Quanto ao mérito, não obstante o respeitável entendimento do Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
acompanho a divergência
inaugurada pela e. Des. JANETE VARGAS SIMOES no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar procedentes os pedidos autorais.
É como voto.

VOTO – MÉRITO

Rejeitada, por maioria de votos, a questão processual suscitada pela parte apelante, voltam os autos para análise do mérito recursal propriamente dito.

Aduz o apelante, neste viés, a inexistência de contrato de empréstimo em questão.

Entretanto, após detida análise do arcabouço probatório, penso que a manutenção da sentença de improcedência é medida necessária.

O contrato em questão, juntado no id. 8221568, possui a assinatura do ora apelante, sendo ainda juntada a foto “
selfie
”, sendo que em casos análogos, assim entende a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005786-28.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005600-50.2021.8.08.0011

APELANTE:
JONAS VIEIRA SOUZA

APELADA:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO - QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, examinando detidamente os autos, concluo por suscitar a presente Questão de Ordem a fim de que seja deliberado pelo Colegiado a respeito da continuidade do julgamento do presente recurso de Apelação.

Iniciado o julgamento, o Eminente Desembargador Relator Julio Cesar Costa de Oliveira votou pela anulação da sentença em virtude de o juízo
a quo
não ter apreciado o pedido de prova pericial formulado pelo apelante, ora autor na origem, concluindo pelo cerceamento de defesa.

Como primeira vogal, proferi voto divergente expressamente consignando que:

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, divirjo de seu entendimento a fim de afastar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e, via de consequência,
examinar o mérito da demanda
.

Após, votou na sequência o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o qual acompanhou a divergência e, inclusive, manifestou-se no sentido de que devem “os autos retornarem ao douto Relator para exame do mérito recursal”.

Em seguida, em virtude da técnica de julgamento estendido (artigo 942, do CPC), foi convocada a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para votar, que acompanhou a divergência por mim inaugurada, sem ressalvas.

Por fim, proferiu voto-vista o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, acompanhando integralmente a divergência lançada para afastar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ocorre que, a despeito da indicação manifestada no voto vencedor de retorno dos autos ao Relator para julgamento do mérito, foi certificada a conclusão do julgamento (Id 9204806), com a conclusão dos autos a este gabinete, designando-me como Relatora Designada para lavratura do acórdão.

Após, proferi Decisão no id. 9236120, determinando a remessa dos autos ao Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para a reinclusão na pauta para julgamento do mérito recursal.

Recebidos os autos, o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, não concordando com o pronunciamento exarado, ordenou a devolução dos autos ao meu Gabinete (id. 9759631).

Feitas essas considerações, entendo por bem arguir a Questão de Ordem para a deliberação do Colegiado em sua composição estendida (art. 942, CPC), a fim de decidir acerca da continuidade do julgamento do recurso quanto ao mérito.

Conforme constou no excerto do voto vencedor relativo à nulidade de sentença por cerceamento de defesa, caso a maioria do Colegiado entendesse pelo afastamento da prescrição da pretensão, deveria retornar os autos ao Relator, que, mesmo vencido na questão prévia, continua como Relator para o mérito.

Isso porque, expressamente prevê o artigo 939 do CPC que
se a preliminar for rejeitada [...] segui-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar
.

Quanto ao conceito de preliminar, colaciono trecho do julgamento do Senhor Ministro Ribeiro Dantas, que, à luz dos ensinamentos do professor Barbosa Moreira, assim se manifestou:

[...] mesmo para quem adote interpretação mais restritiva sobre o conceito de preliminar, não vislumbro qualquer possibilidade de tratar o cerceamento de defesa, resultante do indeferimento de prova, como prejudicial. Em relação ao processo, o seu acolhimento impõe obstáculo ao julgamento da causa, dada a necessidade de refazimento da prova. Em relação ao mérito recursal, o seu acolhimento também obstaria o julgamento dos demais pontos suscitados pela defesa no apelo, por implicar a remessa dos autos à origem.

Assim,
sob qualquer ponto de vista considerado, a decisão sobre a nulidade de prova deve ser tida como questão preliminar
[...] REsp n. 1.843.523/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021 -
Informativo 668
)

Registro, uma vez mais, que o Colegiado decidiu o retorno dos autos ao Eminente Relator ao concluir a análise da nulidade. Assim, muito embora se possa discutir sobre o incurso no mérito por quem restou vencedor, neste caso, isso não foi realizado em tempo oportuno, de modo que deve ser respeitada a conclusão acima exposta.

Por fim, caso não seja esse o entendimento do Colegiado, solicito que seja dado vista dos autos ao meu Gabinete como Relatora Designada para que seja proferido o voto de mérito, com a sequência da votação com a composição de julgamento estendido.

Nesses termos, submeto a questão de ordem para deliberação.

É como me manifesto.